Tribunal: TJSP
Processo: 1010680-75.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Autor portador de transtornos de ansiedade generalizada e depressivo recorrente – Cobertura do plano para abranger tratamento realizado com eletroconvulsoterapia (ECT) e estimulação magnética transcraniana (EMTr) - Ausência de justificativa para

Ementa:
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Autor portador de transtornos de ansiedade generalizada e depressivo recorrente – Cobertura do plano para abranger tratamento realizado com eletroconvulsoterapia (ECT) e estimulação magnética transcraniana (EMTr) - Ausência de justificativa para limitação da cobertura do tratamento a ele indicado – Custeio do tratamento devido – Dano moral não caracterizado – Ação parcialmente procedente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.